Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701484-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA PEREIRA GUIMARAES AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO, SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENA PEREIRA GUIMARÃES (demandante), tendo por objeto decisões proferidas pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000967-14.2007.8.07.0007 ajuizada por LUIZ XAVIER PINTO, SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA – EPP, na qual, deferiu a sucessão processual, para inclusão da SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP no pólo ativo (ID 196649288) e a que deferiu a adjudicação do bem pelo valor da avaliação (ID 200033004). Eis as decisões agravadas: ID 196649288 da origem: "Da sucessão processual: Da documentação acostada aos autos indicando que o débito é pertencente à SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP torna-se legítima a sucessão processual, conforme art. 778, §1o, inciso III, do CPC. Assim, inclua-se no polo ativo SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP, excluindo-se o primitivo exequente. Procedam-se com as certificações, comunicações e retificações cabíveis. Da impugnação ao laudo de avaliação Ao ID 189771628 a parte executada HELENA PEREIRA GUIMARAES apresentou sua impugnação à avaliação realizada. Sustenta que o mandado foi apresentado em nome de ERANI RAMIRA DA ROCHA e não em seu nome, o que inviabilizou que acompanhasse a avaliação e que inviabilizou a constatação de prevenção do Juízo da 2a Vara cível para julgar a ação declaratória de inexistência de relação jurídica entre as partes que sustente cobrança contra si, que se acha em curso na 3a Vara Cível de Caldas Novas (5236040-08.2023.8.09.0024) em decorrência da irregularidade do cumprimento do mandado de avaliação pela omissão do nome da requerente como parte interessada na diligência. Cabe ressaltar, em um primeiro momento, que o ordenamento jurídico não admite a existência de nulidade sem a demonstração de prejuízo. Isso posto, verifico que não há qualquer nulidade para a avaliação e para o presente processo a ausência de indicação expressa do nome da executada HELENA PEREIRA GUIMARAES no mandado, tendo em vista que essa estava ciente da penhora e da realização da avaliação do imóvel, podendo ter acompanhado(sic) o processo de cumprimento da carta precatória. O não acompanhamento da avaliação, por si só, não tem o condão de provocar a nulidade da avaliação realizada. Ademais, não há que ser levantada qualquer questão de prevenção, tendo em vista que se trata de avaliação de imóvel penhorado nos presentes autos. Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada. Da petição de ID 191631472 A exequente HELENA PEREIRA GUIMARAES mais uma vez postula a nulidade da presente execução. Advirto-a que as questões trazidas já foram sede de debate nos presentes autos e nos recursos interpostos, tendo sido afastadas para o prosseguimento da presente execuçao. Cabe ressaltar, inclusive, que os Embargos à Execução opostos pela executada HELENA PEREIRA GUIMARAES foram julgados improcedentes. Assim, indefiro mais uma vez o pedido de nulidade da presente execução devendo os autos prosseguir. À Secretaria: 1) Inclua-se no polo ativo SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP, excluindo-se o primitivo exequente. Procedam-se com as certificações, comunicações e retificações cabíveis. 2) Intime-se a parte exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito, bem como a certidão de ônus atualizada do imóvel com a comprovação da averbação da matrícula, no prazo de 15 (quinze) dias.” ID 200033004 dos autos originários: “Com fulcro no art. 876 do CPC, defiro a adjudicação do bem descrito no Auto de Penhora de ID 119005901, pelo valor atribuído ao bem, ou seja, no importe total de R$ 180.000,00 (ID 186604838). Lavre-se o Auto de Adjudicação respectivo, intimando-se o representante do exequente para assinatura. Dispensada a assinatura do executado. Venham conclusos os autos para subscrição do auto. Após, expeça-se Carta de Adjudicação, na forma requerida, observando-se os requisitos exigidos em lei (art. 877, § 1o e 2o, do CPC). Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que apresente a planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se.” Inconformada, a demandante recorre. Insurge-se contra a sucessão processual, porque teria se fundamentado em documentos de que a parte agravante/executada não teria tido vista. Aponta violação aos artigos 9o e 10 do CPP. Diz que não seria hipótese de sucessão, pois “Ao que consta do documento anexado, ID195903898, trata-se de ‘locação com aluguel garantido’, em relação à qual todas as verbas locatícias cobradas na execução foram pagas a LUIZ XAVIER PINTO pela Imobiliária Soterra, antes da propositura da ação em 23 de março de 2007.” Defende que “a administradora do imóvel locado se posiciona como responsável pelo pagamento dos valores ao locador, no caso de inadimplemento da obrigação pelo locatário, tanto que a ele pagou todos os valores objeto da execução. Ao pagar a dívida perante o credor, no caso de contrato de locação com aluguel garantido, sub-roga-se a administradora do imóvel, de pleno direito, no crédito oriundo da obrigação por ela adimplida, decaindo-se o locador de sua legitimidade ad causam para executar créditos locatícios já satisfeitos.” Postula assim a ilegitimidade ativa ad causam de Luiz Xavier Pinto para figurar como parte na execução, desde o início da ação, não podendo, por isso, vir a pleitear e a obter a sua sucessão no polo ativo, como admitido na origem. Insurge-se ainda contra a decisão que deferiu a adjudicação, ao fundamento de que se trata de bem de família, portanto, impenhorável. Ao final requer, liminarmente, “a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do processo de execução 0000967-14.2007.8.07.0007 ou dos efeitos da adjudicação e de quaisquer medidas constritivas ou de transferência de domínio dos bens penhorados até o julgamento do mérito do agravo de instrumento;” No mérito pugna pelo provimento do recurso, para: “a) o reconhecimento da carência de ação de LUIZ XAVIER PINTO para a ação de execução e a decretação da sua ilegitimidade para atuar no polo ativo da ação de execução por falta de interesse de agir e a extinção do processo sem julgamento de mérito; b) a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido de sucessão da Soterra no polo ativo, pela impossibilidade jurídica da sucessão deferida, em razão da substituição do credor, por sub-rogação legal, operada antes da propositura da ação; c) a decretação da nulidade da sucessão pela Soterra no polo ativo; d) a decretação da nulidade da adjudicação do imóvel à Soterra; e) a declaração da inexistência de débito a ser solvido pela requerente na execução por título extrajudicial; f) a exclusão da requerente do polo passivo da ação; g) a extinção da execução, com ou sem a decretação de nulidade da sentença de rejeição dos embargos à execução da agravante; h) a decretação da impenhorabilidade do bem de família da agravante, por tratar-se de pessoa idosa e, a da consequente insubsistência da penhora que recaiu sobre o seu bem de família; i) a inversão de todos os ônus sucumbenciais impostos à agravante no decorrer do processo de execução e em todos os seus incidentes.” Preparo ao ID 60819977. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, própria do exame das liminares, observa-se que as matérias tratadas ensejam maior percuciência, o que é defeso fazê-lo nesta cognição preliminar, de modo que enseja o exame em conjunto com e. Colegiado. De todo modo, conforme se infere dos autos de origem, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, uma vez que Sua Excelência a quo, ao ser comunicada da interposição do presente recurso, pronunciou-se no sentido de que: “Como a decisão agravada se trata de adjudicação do bem, por cautela, o cumprimento da determinação ficará condicionado ao trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto.” (ID 202273116 da origem) A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator